Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-70.2017.8.11.0008
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALBINO LIMA GOMES - CPF: 361.500.029-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Município de Denise (RECORRIDO), ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por retificar o parecer pelo provimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA. CARATER ELETIVO. DIAGNÓSTICO DE CONSTIPAÇÃO INTESTINAL E DISTENSÃO ABDOMINAL. IDOSO. RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e, o MUNICÍPIO DE DENISE/MT, a fornecer o procedimento de colonoscopia, em razão do quadro clinico apresentado pelo Recorrente de constipação intestinal e distensão abdominal, na origem a sentença julgou improcedente o pedido formulado.

2.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

3. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

4. A realização de procedimento de colonoscopia e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

5. A Declaração emitida pelo Médico Bruno Viana Nuss esclarece a necessidade da realização do procedimento de colonoscopia para um melhor diagnóstico de seu quadro clínico.

6. Ainda que o caso seja eletivo, a procedência é medida impositiva, em razão da avançada idade do Recorrente, sendo evidente que o seu quadro de saúde pode ser agravado, caso não seja submetido ao procedimento de colonoscopia.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e, o MUNICÍPIO DE DENISE/MT, a fornecer o procedimento de colonoscopia, em razão do quadro clinico apresentado pelo Recorrente de constipação intestinal e distensão abdominal.

A ação foi julgada improcedente na origem, sob o fundamento de que o procedimento é eletivo.

Inconformado, o Recorrente postula a reforma da sentença e que seja dado provimento ao Recurso Inominado para assegurar ao Recorrente o direito de realizar o procedimento de colonoscopia.

Os Recorridos deixaram de apresentar as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo desprovimento do Recurso (23453965).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2020